Tribunal: TCU
Processo: 006.939/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Gilmário Souza de Oliveira contra o Acórdão 4681/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do correspondente débito e aplicando-lhe multa em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2009, por força dos Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de: 9.1.1. julgar, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Gilmário Souza de Oliveira; 9.1.2. tornar, em consequência, sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido. 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente e à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.